Tribunal: TJDFT
Processo: 0748062-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748062-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: H. M. S. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SÃO PAULO LTDA, interposta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do cumprimento de sentença manejada contra si, pelo agravado (autos no 0713742-48.2025.8.07.0020), indeferiu a impugnação ao cumprimento de provisório de sentença (ID 254386713 – autos originários). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por H. M. S. em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.S e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, no qual a 2o executada sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, por ser mera administradora de benefícios, e não operadora de plano de saúde; (ii) o suposto cumprimento integral da obrigação de fazer que lhe foi imposta; (iii) o inadimplemento contratual do beneficiário como causa legítima para eventual suspensão do plano; e (iv) a inexigibilidade ou necessidade de redução das astreintes fixadas, por alegado descabimento da penalidade em razão do cumprimento da obrigação. Não merece acolhimento a pretensão da executada. I – Da Impossibilidade de Rediscussão da Ilegitimidade Passiva A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida nesta fase processual, diante do fato de que já houve sentença de mérito transitada em julgado, a qual reconheceu expressamente a responsabilidade solidária da AllCare e da operadora Amil, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, e confirmou a liminar que havia fixado obrigação de fazer e multa diária em caso de descumprimento. Assim, trata-se de matéria preclusa e não passível de rediscussão em sede de cumprimento de sentença. A executada figura legitimamente no polo passivo da presente execução, nos termos do título judicial exequendo. II – Do Descumprimento da Obrigação e Da Multa Cominatória Conforme decisão judicial transitada em julgado, foi fixada multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do plano de saúde do autor, limitada ao valor de R$ 20.000,00. A sentença expressamente confirmou a imposição da multa fixada na tutela de urgência, consolidando sua exigibilidade. A multa cominatória, nesse contexto, tem natureza coercitiva e foi estabelecida como meio de compelir o cumprimento da obrigação. A alegação de cumprimento posterior não afasta a responsabilidade pelo período em que houve o inadimplemento da obrigação de fazer, como reconhecido na própria sentença, razão pela qual os valores da multa são integralmente devidos. III – Do Depósito Parcial Realizado pela Operadora Nos autos, a operadora Amil já realizou o depósito judicial de sua cota-parte da multa, no valor de R$ 10.000,00. Considerando que a obrigação foi imposta de forma solidária, e que o valor total da multa foi fixado em R$ 20.000,00, deverá a AllCare ser intimada para realizar o depósito da diferença remanescente — R$ 10.000,00, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento dos atos executivos e constritivos, inclusive bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID. 77979169), a agravante, inicialmente, pondera sobre o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre tutela provisória em cumprimento de sentença, conforme entendimento do STJ. No mérito, informa que a exequente pretende com o cumprimento provisório de sentença, levantar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bloqueado via SISBAJUD, correspondente à multa diária fixada na decisão liminar, sob argumento de que as executadas teriam descumprido a ordem judicial que determinava o restabelecimento do plano de saúde. Afirma que a agravante reativou imediatamente o plano de saúde após ciência da decisão, por meio de decisão devidamente protocolizada nos autos de origem, contudo tal manifestação sequer foi examinada pelo Juízo, que manteve o bloqueio judicial, dando seguimento ao cumprimento provisório, gerando constrangimento indevido e impondo ônus à agravante e importando em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da razoável duração do processo. Aduz que o beneficiário encontra-se inadimplente desde fevereiro do corrente, tendo sido noticiado formalmente em 10/09/2025, com ciência inequívoca da mora em 11/09 e, portanto, eventual suspensão do uso do plano de saúde decorre do inadimplemento do contratante, sem responsabilidade da agravante. Destaca a natureza cominatória da multa (astreinte) e não indenizatória, com o fim de impelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem o fim de enriquecimento ilícito do credor (art. 537, §1o do CPC), representando manifesto excesso, pelo que deve ser limitada ou extinta. Diz que, embora a obrigação imposta em sentença tenha sido solidariamente imposta, deve ser limitada consoante a atividade fim de cada participante na relação jurídica, porque a agravante não tem como restabelecer o plano que a operadora rescindiu, pois atua como administradora de benefícios. Tece considerações a respeito os conceitos de operadoras e administradoras. Sustenta estar havendo excesso de execução diante da cobrança indevida de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa. Assim, alegando estarem presentes os requisitos previstos pelo art. 1.019, inc. I do CPC, requer, a concessão da liminar para conferir efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito, visando a sustação de liberação de valores bloqueados. No mérito, seja reformada a decisão agravada, para que se revogue a ordem judicial que determinou a constrição de valores nas contas bancárias da agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, não se verificam presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. De efeito, verifico, que, após a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos no 0710129-84.2024.8.07.0020, fixando as astreintes com o escopo de cumprimento da obrigação de fazer, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais por dia), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 22/05/2024, embora cientificadas em 23/05, as partes, não cumpriram no prazo legal de 5 (cinco) dias, o restabelecimento do plano, conforme excerto que ora trago à colação: O prazo escoou inexoravelmente, conforme se vê do exame dos autos originários, bem como da petição do réu AMIL S.A, a qual foi condenada solidariamente com a ora agravante, especialmente da petição no 202463803, em que pediu apenas a reconsideração da decisão, sem, no entanto, comprovar o efetivo restabelecimento do plano de saúde. Da mesma forma, a ora agravante afirmou em petição de ID 203821675, de 11/07/2024, haver cumprido a obrigação de restabelecer o plano, ou seja, passados quase 60 (sessenta) dias do prazo dado pela referida decisão que concedeu a tutela de urgência. Portanto, sem razão ao afirma que cumprira imediatamente a decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde. Ademais, não menos importante, é ressaltar que é impossível a alteração da responsabilidade da agravante pelo pagamento das astreintes, seja em razão da prolação de sentença de mérito naqueles autos, em ID 223062279, em que reconhecida a solidariedade pelo cumprimento da obrigação de fazer, seja porque houve a prolação de acordão no 2038736 (ID 252263580), por esta Relatoria, inclusive, em a sentença restou mantida, por unanimidade, verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE MENOR COM TEA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão, cancelado unilateralmente durante tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2.(i) saber se é válida a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão sem observância do prazo mínimo de notificação e sem a garantia da continuidade do tratamento médico em curso. III. Razões de decidir 3. A rescisão unilateral do plano de saúde mostrou-se irregular por descumprimento do prazo mínimo de notificação de 60 dias, exigido pela RN no 557/2022 da ANS, aplicável aos planos coletivos por adesão. 4. A operadora não comprovou ter ofertado ao beneficiário plano individual ou familiar equivalente, sem necessidade de novo cumprimento de carência, conforme exigido pela Resolução ANS no 438/2018 e pela Resolução CONSU no 19/1999. 5. O cancelamento do plano durante o tratamento do menor, diagnosticado com TEA e submetido a terapias contínuas e multidisciplinares, afronta o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.082, que assegura a continuidade do tratamento até a alta médica. 6. A conduta da operadora ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando falha na prestação do serviço e ensejando reparação por danos morais, cujo valor fixado na sentença mostra-se proporcional, razoável e adequado às funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, sem observância do prazo mínimo de notificação e durante tratamento médico essencial, é abusiva e ilegal. 2. A operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico em curso, nos termos do Tema Repetitivo 1.082 do STJ, mesmo após a rescisão contratual. 3. A ausência de oferta de plano substitutivo equivalente, sem carência, configura violação aos normativos da ANS e ao direito à saúde do consumidor. 4. A falha na prestação do serviço, em contexto de vulnerabilidade do beneficiário, enseja reparação por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CC, art. 422; CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, e 51, IV; CPC/2015, arts. 141, 492, 1.013, § 3o, III, e 85, §§ 2o, 6o, 8o e 8o-A; Lei no 9.656/1998, art. 8o, § 3o, “b”; RN ANS no 557/2022, art. 23; RN ANS no 438/2018; RN CONSU no 19/1999, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12/11/2020; TJDFT, Acórdãos nos 1987250, 1933134, 1983501, 1946822, 1973959; TJDFT, Acórdão 2008131, 0710530-53.2024.8.07.0020, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/06/2025, DJe 13/06/2025. Destaco, ademais, que a sentença que condenou solidariamente as requeridas ao restabelecimento do plano de saúde, não foi objeto de apelação pela ora agravante, conforme decisum ora transcrito: III – DISPOSITIVO Ante o exposto, ratifico a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para condenar solidariamente as requeridas: a) a restabelecer o plano de saúde da parte autora, nas mesmas condições e valores vigentes, enquanto durar o seu tratamento, e b) a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, com incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora pela taxa selic, ambos a partir da data desta sentença (observado o abatimento determinado no §1o do art. 406 do CC), bem como o valor da multa estabelecida na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC, uma vez que a fixação da reparação por danos morais em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e ausentes novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Considerando que houve o trânsito em julgado do referido acórdão em 01/10/2025, conforme certidão de ID 52263585, dos autos da ação de conhecimento, a questão relativa à solidariedade na condenação e, de conseguinte, na responsabilidade pelo pagamento das astreintes, de caráter acessório e coercitivo, assim como a relativa ao seu valor, não pode ser discutida no âmbito restrito do agravo de instrumento, quiçá poderia ser alterada, em observância à eficácia preclusiva da coisa julgada. Destaco, ademais, que há de considerar correta a decisão atacada, no que toca à determinação de depósito remanescente do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem que, no entanto, tenha havido a imposição de multa e honorários advocatícios, ao contrário do afirmado pelo executado/agravante, sob pena de bloqueio via SISBAJUD, alertando, ainda, a parte a respeito da convolação do cumprimento provisório de sentença, em definitivo, em razão do trânsito em julgado da sentença, acima demonstrado, após a propositura do feito originário, em 26/06 do corrente. Portanto, em sede prelibatória, não se vislumbra a possibilidade de deferimento da liminar suspensiva da decisão atacada. Diante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, consignando-se a ocorrência do trânsito em julgado da sentença em fase de cumprimento, em outubro do corrente ano, estando dispensadas as informações. Intime-se o agravado. Brasília/DF, 05 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator